Tribunal: TJSP
Processo: 0033103-61.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Franquia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL E 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Ação de execução por título extrajudicial fundada em contrato de franquia. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão desafiada por agravo de instrumento. Matéria destacada pelo art. 6o, inc. II da Res. no 623/2013, na redação da Res. no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL E 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Ação de execução por título extrajudicial fundada em contrato de franquia. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão desafiada por agravo de instrumento. Matéria destacada pelo art. 6o, inc. II da Res. no 623/2013, na redação da Res. no 920/2024. Respeitada a convicção consignada pela r. decisão monocrática originária da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, a ordem de redistribuição do recurso pela 37a Câmara de Direito Privado está correta e deve prevalecer, pois alinhada ao entendimento do Colendo Grupo Especial da Seção de Direito Privado em situações análogas. Precedentes.
Conflito dissolvido, competente a Câmara suscitante (2a Reservada de Direito Empresarial).